Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711633-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, PBFRANCHISING LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA, CUBO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MAIKELL ROSA DOS REIS, RAPHAEL SOUZA RIOS D E S P A C H O Os documentos de ID 27152474 não se referem ao presente apelo, mas ao processo no 0711640-57.2018.8.07.0001, distribuído à egrégia 8a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Ana Cantarino. Encaminhem-se para as devidas providências. Após, aguarde-se o decurso do prazo referente ao despacho de ID 26708014. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator